Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-80.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Apelação cível. Indenizatória. CDC. Veículo usado. Apresentação de defeitos. Inversão do ônus da prova. Hipossuficiente técnica.
A verossimilhança das alegações do autor ou sua hipossuficiência técnica, autoriza a inversão do ônus da prova (CDC 6o, VIII).